Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704015-76.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ELETROFRIGOR PECAS LTDA - ME APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA ME (apelante/impetrante), contra decisão proferida por esta Relatoria, que determinou a suspensão do presente processo, pelo prazo de 60 dias (ID 37105084). Em suas razões recursais (ID 37871834), a recorrente se insurge contra a suspensão do processo, sob o argumento de que não há determinação de sobrestamento de processos que tratem sobre a matéria, sobretudo porque, no caso concreto, há evidente violação ao direito do contribuinte, por estar obrigado ao pagamento de tributo manifestamente ilegal e inconstitucional. Diz que o Poder Judiciário não pode se esquivar de afastar violações a direitos reais e imediatos, determinando a suspensão do feito por conveniência, sem fundamentação. Assevera que a empresa está sendo cobrada pelo tributo, tendo interesse na efetiva prestação jurisdicional. Defende que a decisão proferida no Processo no 700347-97.2022.8.07.0018 não diz respeito a este caso e que a mera instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade neste TJDFT não tem o condão de suspender a tramitação de processo cuja matéria seja análoga ou correlata, pois não produz efeitos erga omnes. Acrescenta que no bojo das ADIs 7066, 7070 e 7078 não há determinação de suspensão dos processos que tratem da mesma matéria. Pede o provimento do recurso. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL, pelo não provimento do recurso (ID 42707429). É a síntese do necessário. Decido. Com razão a agravante. O processo deve ter a tramitação retomada. Inicialmente, diga-se que a determinação de sobrestamento não se deu por conveniência ou sem fundamentação. Ao contrário, ocorreu por economia processual e para assegurar à parte prestação jurisdicional mais efetiva, considerando que a matéria debatida nos autos está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ADIs 7066, 7070 e 7078, cujo julgamento já se iniciou e está em andamento avançado, não concluído em razão de pedido de destaque, conforme se infere em consulta ao andamento processual, a todos disponível. O mesmo raciocínio se desenvolve em relação ao Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, no qual foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente ao Conselho Especial deste Eg. TJDFT. No entanto, de fato, no bojo das referidas ações, não há determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria (constitucionalidade do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022), de modo que o exame do caso concreto, cujo efeito se dá somente entre as partes, pode ter prosseguimento. Ademais, o julgamento do recurso não representa violação à decisão proferida nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, pois houve vedação de produção de efeitos de decisões liminares e sentenças, mas não de julgamento das matérias de mérito debatidas nos autos. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 37105084 e determino o imediato prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 17 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator